Tribunal: TJES
Processo: 5001269-82.2022.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001269-82.2022.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: VALDEMAR AGOSTINHO MARTINS DOS SANTOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 501269-82.2022.8.08.0013

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE/RECORRIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS E VALDEMAR AGOSTINHO MARTINS DOS SANTOS

JUÍZO DE ORIGEM: CASTELO – 1ª VARA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça ao recorrente VALDEMAR AGOSTINHO MARTINS DOS SANTOS.

Trata-se de ação ajuizada por VALDEMAR AGOSTINHO MARTINS DOS SANTOS na qual alega que pactuou contrato de consórcio mediante o convencimento de que seria contemplado na primeira assembleia, o que não ocorreu, tendo, assim, desistido da contratação. Postulou a restituição imediata do valor de R$ 22.915,00 (vinte e dois mil novecentos e quinze reais), com a dedução somente da taxa de administração proporcional ao tempo em que permaneceu consorciado (0,12% sobre o valor pago) e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou o pleito autoral parcialmente procedente condenando a parte requerida a
devolução do valor de R$ 22.915,00
(vinte e dois mil novecentos e quinze reais),
deduzindo do montante somente a taxa de administração contratual proporcional ao tempo em que o autor permaneceu consorciado
(0,12%), devendo a devolução ocorrer em
até trinta dias a contar do prazo contratualmente previsto para o encerramento do plano
.

O recorrente
VALDEMAR AGOSTINHO MARTINS DOS SANTOS
, inconformado, requereu a reforma da sentença para que seja determinada a restituição imediata dos valores pagos à recorrida e, também, seja está condenada ao pagamento de indenização por danos morais, alegando, para tanto, que houve vicio de consentimento, pois o recorrente teria sido induzido a acreditar que estava celebrando um financiamento (id. 10866612).

Analisando os autos, entendo que as provas não demonstram que o recorrente foi induzido a erro com promessas de contemplação imediata, na verdade o documento anexado no id. 10866461 – pág. 4, atesta o oposto, constando nele, de forma clara, que não havia garantia de data de contemplação. Assim, não vislumbro no caso ato ilícito apto a ensejar a reparação a título de danos morais.

Ademais, o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sobre o momento de restituição das parcelas pagas pelo consorciado desistente, caso do recorrente, nos contratos celebrados sob a vigência da Lei 11.795/2008, é o que restou consolidado no julgamento da Reclamação n.º 16.390/BA:

RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO. RESOLUÇÃO 12/2009-STJ. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO 3/2016-STJ. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO REPETITIVO. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 6.2.2009, NA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. GRUPO DE CONSÓRCIO INICIADO NA VIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR. [...]

2. Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que
"é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008.

3. Hipótese, ademais, em que o interessado aderiu, em dezembro 2009, a grupo de consórcio iniciado antes da entrada em vigor da Lei 11.795/2008. 4. Reclamação procedente.

(STJ - Rcl: 16390 BA 2014/0026213-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/09/2017)

Dessa forma, entendo que
a quantia paga pelo recorrente não deve ser devolvida de forma imediata, mas somente em até 30
(trinta)
dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo
ou a partir da contemplação da quota desistente, se esta ocorrer antes.

Em relação
a taxa de administração
, cabe aqui o esclarecimento de que esse é o nome que se dá à remuneração da administradora pela formação, organização e administração do grupo de consórcio. Sobre o tema, a Súmula 538 do STJ já assentou que: “As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento”. Assim, é razoável e justa a necessidade de aplicação proporcional do percentual ao tempo de vigência do contrato, já que a aplicação da referida taxa se dá pelo trabalho de intermediação e gestão do grupo, serviço que foi efetivamente prestado ao recorrido enquanto esteve ativo no grupo.

Dessa forma, rescindido o contrato pela desistência, deixa de existir o fato gerador da cobrança da taxa de administração, devendo ser cobrada do recorrente de forma proporcional ao período em que se manteve consorciado ao grupo, o que se extrai mediante o seguinte cálculo aritmético: a taxa de administração deve ser dividida pelo número de meses do grupo e, o resultado deve ser multiplicado pelo período no qual o requerente ficou vinculado ao contrato. Esse foi exatamente o entendimento posto na sentença recorrida.

A recorrente
MULTIMARCAS
, por sua vez, pugnou pela reforma da sentença, requerendo: a) o acolhimento das preliminares arguidas; b) o reconhecimento de seu direito em proceder aos descontos referentes a taxa de administração (no percentual total fixado no contrato), taxa de adesão, seguro de vida, fundo de reserva e multa penal por quebra de contrato (id. 1086639).

Pois bem.

Primeiramente,
quanto às preliminares
, verifico que o Juizado Especial Cível é competente para o julgamento da causa, pois o valor discutido na presente ação é o proveito econômico pretendido pela parte autora, e não o valor do contrato, conforme disposto no Enunciado n.º 39 do FONAJE.

Ainda, a recorrente alega que a sentença recorrida é
ultra petita,
em razão do reconhecimento de ofício de cláusulas abusivas contratuais sem o respectivo pedido da parte requerente (ora recorrido), o que afrontaria a Súmula 381 do STJ. Verifico, no entanto, que ao contrário do que foi sustentando pela recorrente, o juízo
a quo
não declarou a nulidade de qualquer cláusula do contrato objeto da lide.

Portanto, rejeito as preliminares arguidas.

Em relação
a taxa de administração
, como já esclarecido acima, esta deve ser cobrada do recorrido de forma proporcional ao período em que se manteve consorciado ao grupo.

Frise-se que não há que se falar em abatimento de valores relativos à
taxa de adesão
, pois está se configura em pagamento antecipado da taxa de administração. Tratando-se o caso
sub judice
de rescisão de contrato pela desistência do consorciado, deve ser cobrado do recorrido apenas a taxa de administração na forma como foi demonstrado acima. Portanto haveria “
bis in idem
” com nova dedução a título de taxa de adesão, o que não pode ser admitido.

A exegese do artigo 27, §3º, da Lei nº 11.795/08 é no sentido de que a remuneração do representante e/ou corretor é obrigação da administradora de consórcio e não pode ser repassada ao consumidor, de modo que deve ser deduzido do valor total da taxa de administração durante o prazo de duração do grupo.

Assim, o valor adiantado pelo consumidor no ato de adesão do consórcio com a finalidade de remunerar o serviço prestado pelo representante e/ou corretor não pode ser deduzido do valor a ser restituído, posto que tal quantia deve compor o montante da taxa de administração.

Quanto ao
seguro de vida
, sequer restou provado nos autos, pela recorrente, a contratação deste. Assim, entendo que não é possível o decote de valores referentes ao seguro de vida da quantia a ser restituída ao recorrido.

Acerca do
fundo de reserva,
a própria recorrente afirma que o mesmo
“[...] é destinado a proteger o funcionamento do grupo, cobrindo eventuais inadimplências”
, sendo sua devolução cabível ao final do contrato “[...]
isto é, após o encerramento do grupo, tão somente se houver saldo (positivo) remanescente, hipótese em que deve ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição.
Se assim o é, não faz sentido o pedido para que haja decote deste dos valores a serem ressarcidos ao recorrido.

No tocante à aplicação da
cláusula penal
em razão da desistência do recorrido do contrato de consórcio, é imperioso destacar que o CDC só admite essa cobrança no caso de comprovado prejuízo causado ao grupo, nos termos do artigo 53, §2º. A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o efetivo prejuízo sofrido pelo grupo com a desistência do recorrido. Portanto, deve ser afastada a incidência da cláusula penal quando da devolução dos valores devidos ao recorrido, como foi estabelecido na sentença recorrida. Esse é o entendimento já pacificado no STJ, conforme ilustrado em recente decisão:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA RÉ.

1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.

2.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo"
(AgInt no AREsp 1206847/PB, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018). Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.
[1]

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo o entendimento da sentença recorrida nos termos da fundamentação acima.

CONDENO
os(as) recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte) por cento sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995 e art. 85, §2º do CPC. Todavia,
em relação ao recorrente VALDEMAR AGOSTINHO MARTINS DOS SANTOS, suspendo a exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça conforme art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)